Tribunal: STF
Processo: AP 2131
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    NOEL DE OLIVEIRA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para se deslocar até o local da celebração da cerimônia de casamento do seu cunhado, João Carlos da Silva, que será celebrado em Apucarana/PR, no dia 16/12/2023, às 17h:30min (petição STF nº 131.219/2023).



    O pedido é instruído com cópias:



    i) dos documentos de identidade do requerente, da cônjuge e do cunhado, além da sua certidão de casamento com NICÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA com 



    ii) do convite para o casamento; e



    iii) de declaração do Padre Leandro Manoel de Souza, no sentido de que no dia 16/12/2023, às 17h:30min, será celebrado o casamento de João Carlos da Silva e Bruna Caroline Silva dos Passos, na capela da Diaconia São Pedro, em São Pedro da Taquara, município de Apucarana/PR.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que seu cunhado se casará na localidade de São Pedro da Taquara, município de Apucarana/PR, em 16/12/2023, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a flexibilização da medida cautelar de recolhimento aos finais de semana, exclusivamente para possibilitar que o requerente NOEL DE OLIVEIRA compareça à cerimônia de casamento de João Carlos da Silva.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Apucarana/PR para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente